Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701772-12.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ÍCARO BARROS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DE LOCAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRIME CULPOSO. VALORAÇÃO AFASTADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 302, § 1o, INCISO II. MANUTENÇÃO. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E EQUIVALÊNCIA À PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 303, § 1o c/c 302, § 1o, incisos I e II e 305, todos da Lei no 9.503/97. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 305 do CTB, permitindo a condenação; (ii) analisar o acerto da sentença ao aplicar a majorante do art. 302, § 1o, inciso II, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Suficientemente provado que o réu se evadiu do local antes da chegada das autoridades competentes pela apuração do acidente, com vistas a se furtar da responsabilidade civil e criminal, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. É cabível a valoração negativa da culpabilidade de quem pratica novo crime doloso, estando em benefício da progressão de regime, pois sua conduta demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 4.1. Tal entendimento, entretanto, não se aplica aos crimes culposos, pois o resultado não é desejado pelo autor, o qual não age com o propósito de afrontar a confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização. 4.2. Valoração negativa afastada de ofício. 5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. 5.1. Não sendo esse o patamar utilizado pelo juiz a quo, a sentença deve ser reformada de ofício. 6. Ostentando o réu três condenações a título de reincidência, a agravante deve ser apenas parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, culminando na majoração da pena em 1/12. 6.1. Reprimenda modificada de ofício. 7. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso II, do CTB, e a consequente valoração negativa das circunstâncias do crime, quando o conjunto probatório demonstra ter o acidente ocorrido em faixa de pedestre. 8. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. 8.1. Readequação de ofício. IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, inciso II, 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 9.503/97, arts. 293, 302, § 1o, incisos I e II; 303, § 1o e 305. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1949165, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1930129, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 857.665/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1852430, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1840148, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1855935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868308, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; AREsp n. 2.564.843/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024; Acórdão 1980945, 0721111-98.2022.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo sua absolvição, porquanto não há elementos suficientes para afirmar que se retirou do local do acidente sem se identificar e com o intuito de evitar a responsabilidade civil e criminal; b) artigos 59 do Código Penal, 302, § 1o, incisos I e II, e 303, § 1o, ambos do CTB, argumentando pela exclusão da avaliação negativa dada às circunstâncias do crime, haja vista que a versão da vítima de que atravessava a faixa de pedestres no momento do acidente está isolada nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 302, § 1o, incisos I e II, 303, § 1o, e 305, todos do CTB e 59 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "É incontroverso que, após o acidente, o acusado desceu do veículo e prestou os primeiros socorros à vítima. Todavia, ele não aguardou a chegada das autoridades responsáveis pela apuração do acidente, como o Detran e a polícia. (...) Como bem salientado pelo juiz a quo, o fato de o apelante ter fugido do local antes da chegada das autoridades competentes impediu a sua imediata identificação, dificultando a apuração dos fatos. (...) Vale ressaltar que o acusado só foi localizado porque os populares conseguiram anotar a placa de seu veículo e repassaram a informação aos policiais, os quais realizaram patrulhamento até encontrá-lo, cerca de 3 a 4 dias após o fato. (...) Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima relatou, de maneira uníssona e coerente, que deu sinal para atravessar a faixa de pedestre, oportunidade em que o carro da direita parou e indicou com a mão que ela poderia atravessar. Quando estava no meio da faixa, foi atropelada pelo réu, o qual não parou. Não há razões para crer que a ofendida inventaria tal informação com o intuito de prejudicar o réu. Ao contrário, ao final de seu depoimento judicial, ela inclusive manifestou o interesse em não prosseguir com o processo, reforçando, assim, a veracidade das suas alegações. Por outro lado, a versão do réu de que a vítima não atravessava na faixa, mas fora dela, sendo esse o motivo do acidente, não encontra respaldo nos autos, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância". (ID 71517256). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021